Tribunal: TJES
Processo: 5010160-21.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; COVID-19
Data de julgamento: 2023-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010160-21.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEIXE URBANO WEB SERVICOS DIGITAIS LTDA e outros
RECORRIDO: AILDES CONCEICAO BUSTAMANTE e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela

requerida
Arraial Cana Brava
em face da sentença (id. 3319976
) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de
condená-la a restituir
os valores pagos pelos demandantes (
R$
1.947,80
) e ao pagarem R$
6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar a tese de ausência de ato ilícito indenizável, tratando-se de mero dissabor cotidiano.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Rejeita-se a preliminar suscitada,
pois pela teoria da asserção, aplicada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação decorrem da narrativa autoral e,
in casu,
resta evidenciada a pertinência subjetiva da recorrente, com registro de que
a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que
em janeiro de 202
0
teriam adquirido
reserva de hotel no valor de R$
1.786,00 (mil setecentos e oitenta e seis reais), contudo,
ao chegarem, teriam descoberto que a
reserva não foi efetivada, necessitaram desembolsar R$ 1.947,80 (um mil novecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos),
pelo que postularam indenização por danos materiais e morais.

C
om efeito, em que pese os argumentos recursais,
tratando-se de relação de consumo e evidenciada a responsabilidade objetiva e solidária dos
fornecedores de serviços
em razão
de falha na prestação do serviço e, no caso dos autos, resta
evidenciada a parceria
entre a recorrente e a
plataforma
de compra coletiva,
evidenciada não somente a pertinência subjetiva
desta ré
, mas a responsabilidade enquanto
intermediadora entre vendedor e consumidor,
mantida a sentença de reconhecimento e ato ilícito imputável à recorrente.

Aquisição de diárias em hotel, com uso de cupom de desconto emitido pela empresa Peixe Urbano – Pagamento posterior de mais uma estadia, para uma criança, efetuado diretamente para o hotel - Ausência de confirmação da reserva, mesmo após diversos contados efetuados pelo autor - Informação fornecida pelo hotel, às vésperas da reserva, no sentido de que não havia disponibilidade e nem mesmo reserva em seu nome - Omissão das empresas quanto ao estorno do pagamento – Direito à restituição corretamente reconhecido, ressalvando-se que o valor do acréscimo de uma criança, pago ao hotel sem intermediação, deve ser ressarcido apenas por este, reconhecendo-se a solidariedade quanto ao valor pago mediante intermediação da empresa Peixe Urbano - Dano moral reconhecido, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), apresenta-se proporcional ao constrangimento suportado pelo consumidor, não merecendo redução – Negado provimento ao recurso. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0013693-40.2017.8.26.0007; Relator (a): Deborah Lopes; Órgão Julgador: 5ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro Regional IX - Vila Prudente - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 31/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020)

Desse modo, reconhecida a responsabilidade da recorrente, forçosa a manutenção da sentença quanto à obrigação de restituir os valores pagos na segunda reserva
e ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto as circunstâncias dos autos demonstram a alegada lesão a direito personalíssimo, mantida a sentença até mesmo em relação ao
quantum
(R$ 6.000,00), quantia suficiente
para reparar o dano sem ensejar enriquecimento
enriquecimento indevido.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e
lhe
NEGAR PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE a recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)